Tribunal: TJBA
Processo: 8058012-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058012-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGRICIO SILVA NETO e outros (7)

Advogado(s)
:
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI, LEONARDO GUIMARAES PEREGO, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO registrado(a) civilmente como RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO, MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO

APELADO: AGRICIO SILVA NETO e outros (7)

Advogado(s)
:
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI, LEONARDO GUIMARAES PEREGO, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO registrado(a) civilmente como RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO, MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DE ICMS. INCLUSÃO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES COMO COOBRIGADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL INTERPOSTA CONTRA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. PEDIDO NA EXORDIAL DE CITAÇÃO DOS COOBRIGADOS EM CASO DE INFRUTÍFERA DILIGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. EXECUÇÃO GARANTIDA PELA EMPRESA EXECUTADA POR DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EMBARGANTES APÓS CITAÇÃO POSITIVA DA EXECUTADA. DEMONSTRAÇÃO DE PLENA ATIVIDADE DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ATUAÇÃO CONFIGURADORA DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS EMBARGANTES CORRETAMENTE AFASTADA. RESSALVADA POSSIBILIDADE DE EVENTUAL E FUTURO REDIRECIONAMENTO DE FORMA JUSTIFICADA NA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP n. 1.104.900/ES. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL E SÚMULA 430 DO STJ. HIGIDEZ DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ATENDIMENTO DO DITAMES LEGAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §5º, I, DA LEF. APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058012-52.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante AGRICIO SILVA NETO e outros (7) e como apelada AGRICIO SILVA NETO e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento às apelações interpostas pelas partes , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça